Tribunal: TJSP
Processo: 1501764-27.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria com um adolescente – Delito consumado – Súmula 582 do STJ – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria com um adolescente – Delito consumado – Súmula 582 do STJ – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea sem reflexo na pena – Súmula 231 do STJ – Pena do crime de roubo exasperada em 1/3 por conta da causa de aumento – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Corrupção de menores – Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenação de rigor – Inviável a exasperação da pena-base aplicada ao delito de roubo – A reprovabilidade da conduta não superou àquela normal ao delito – Aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores – Fixação do regime inicial fechado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501764-27.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado FABIO
SAMPAIO MARTINS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
DEFESA
E
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR FÁBIO
SAMPAIO MARTINS À PENA DE 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE
RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, POR INFRAÇÃO
AO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E AO ARTIGO 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO FORMAL, E
PARA FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
2
Voto no 14016
Apelação no 1501764-27.2019.8.26.0536
Comarca de Guarujá
Apelantes/Apelados: Fábio Sampaio Martins e Ministério Público do Estado de
São Paulo
MM. Juiz: Doutor Edmilson Rosa dos Santos
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes Provas
suficientes à condenação Réu preso em flagrante e reconhecido
pessoalmente pela vítima Confissão do acusado em Juízo
Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em
comparsaria com um adolescente Delito consumado Súmula
582 do STJ Pena-base fixada no mínimo legal Circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea sem
reflexo na pena Súmula 231 do STJ Pena do crime de roubo
exasperada em 1/3 por conta da causa de aumento Recurso de
apelação desprovido.
Apelação da Justiça Pública Corrupção de menores Delito de
natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da
empreitada criminosa Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça Condenação de rigor Inviável a exasperação da pena-
base aplicada ao delito de roubo A reprovabilidade da conduta
não superou àquela normal ao delito Aplicação da regra do
concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de
menores Fixação do regime inicial fechado Necessidade de
maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos
praticados com grave ameaça contra a pessoa
Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
FÁBIO SAMPAIO MARTINS foi condenado a
cumprir a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a
pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
3
O MM. Juiz houve por bem em absolver o réu da
imputação quanto ao crime de corrupção de menores, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente busca o reconhecimento da
modalidade tentada do delito de roubo e a fixação de regime inicial mais brando.
O
representante
do
Ministério
Público
também
apresentou recurso, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia,
pela exasperação da pena-base estabelecida para o delito de roubo e pela fixação do
regime inicial fechado.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo da Defesa e pelo parcial provimento do recurso da acusação, especialmente
para condenar-se o acusado também pela prática do delito de corrupção de menores,
bem como para fixar-lhe o regime inicial fechado.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
4
Consta da denúncia que no dia 15 de maio de 2019, por
volta das 19,50 horas, na Rua Março Barra Costa no 10, cidade de Guarujá, FÁBIO
SAMPAIO MARTINS, juntamente com o adolescente Jefferson da Silva Travassos,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte de
uma arma, o aparelho de telefone celular pertencente à vítima Carlos Eduardo
Moura Tourinho.
Consta ainda que o acusado corrompeu o adolescente
Jefferson, praticando com ele a mencionada infração penal.
Segundo o apurado, a vítima caminhava na via pública
quando o acusado e o adolescente se aproximaram e, após simularem o porte de
uma arma, subtraíram-lhe o aparelho de telefone celular e empreenderam fuga a
bordo de uma bicicleta.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de
rotina, cientes do assalto, lograram deter o acusado, ainda em poder do aparelho de
telefone celular subtraído, bem como apreenderam o adolescente.
Por isso, o acusado foi preso em flagrante e
encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e
optou por permanecer em silêncio.
Ouvida em Juízo, a vítima confirmou os fatos indicados
na denúncia, esclarecendo que foi abordada quando caminhava na via pública,
oportunidade em que o réu e o adolescente simularam o porte de uma arma e lhe
subtraíram o aparelho de telefone celular.
A seu turno, a testemunha Francielle de Cássia Perim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
5
informou que caminhava na via pública quando presenciou o assalto, esclarecendo
que o réu e o adolescente simularam o porte de uma arma e ameaçaram a vítima,
que então lhes entregou o aparelho de telefone celular.
Vale consignar que a vítima e a testemunha
reconheceram o acusado, presente em Juízo, como um dos autores do assalto.
Por sua vez, a policial militar Rayssa Barbosa Pradella
deu conta de que realizava patrulhamento de rotina quando tomou conhecimento
dos fatos e, em diligências, logrou deter o acusado e o adolescente, recuperando o
aparelho de telefone celular subtraído.
Por fim, interrogado em Juízo, o réu confessou a
acusação.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, até mesmo porque ele
confessou a prática do delito quando interrogado em Juízo.
Não fosse o bastante, o acusado foi preso em flagrante
em poder do bem subtraído, sendo reconhecido pela vítima e por uma testemunha,
em ambas as fases da investigação, como um dos autores do assalto.

Aliás, os elementos de prova coligidos pela acusação não
poderiam ser mais robustos, e o singelo pleito absolutório formulado pela Defesa é
insuficiente a subsidiar a reversão da decisão condenatória.
Outrossim, a causa de aumento quanto ao concurso de
agentes é inquestionável, eis que o réu e o adolescente atuaram em nítida divisão de
tarefas, deixando certa a existência de liame subjetivo entre eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
6
Ademais, o crime de roubo se consumou, não havendo
que se falar em mera tentativa, visto que tal delito se consuma no instante em que o
agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou
grave ameaça.
Ainda que o antigo possuidor retome a coisa por si só ou
por intermédio de terceiros, como na hipótese dos autos, haverá a consumação do
delito, a teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada.” STJ, Súmula 582.
De outra parte, a despeito do entendimento do MM. Juiz,
é de rigor o reconhecimento do crime de corrupção de menores, pois, conforme
recente orientação jurisprudencial, trata-se de delito formal, bastando à consumação
que o menor participe da empreitada criminosa.
A Súmula 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que para a caracterização do delito é
suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa, na
companhia de maior de 18 anos.
Vale dizer, basta que o menor participe da conduta
delituosa para a consumação do crime previsto no artigo 244 B, da Lei 8069/90.
“...EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
7
8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA
DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal,
não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma
de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento
do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial
lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova.
Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento....” (STF,
RHC, 111.434, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em
03/04/2012)
“...AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PROVA
DA
EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO FORMAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.1 - Para a configuração do crime de corrupção
menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção
do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor
na esfera criminal.2. Agravo regimental a que se nega
provimento....” (STJ, AgRg no RESP 1254739 RS, Ministro
relator Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/03/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
8
Consigno que a condenação por roubo em concurso de
agentes no qual se tutela o patrimônio e também pela corrupção de menores, não
implica “bis in idem”, haja vista que o bem jurídico tutelado nesse último crime é a
integridade moral do menor de 18 anos, tratando-se de delitos autônomos.
“In casu, o paciente foi denunciado pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo
concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, I e II), bem como pelo
crime de corrupção de menor (Lei n. 2.252/54), por tê-lo induzido
à prática do crime de roubo. 5. A mens legis da norma insculpida
no art. 1o da Lei n. 2.252/54 é a integridade moral do menor de
dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O
argumento simplista de que o crime não se consuma caso o menor
já se encontre corrompido, por ter praticado algum crime, não
pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos escopos
consubstanciadores do direito penal na recuperação e na
reinserção do infrator na sociedade do menor de dezoito anos,
cuja integridade moral é bem jurídico tutelado pelo artigo 1o da
Lei n. 2.252/54. 6. Habeas corpus denegado.” (HC 93.354/PR,
Rel. Min. Luiz Fux).
Destarte, é de rigor a reversão da decisão proferida, para
que o réu seja condenado também pela prática do crime de corrupção de menores.
Em relação ao crime de roubo, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a
míngua de maus antecedentes.
A
despeito
dos
argumentos
formulados
pelo
representante do Ministério Público, a meu ver, não há qualquer razão para a
exasperação da pena-base, eis que as circunstâncias do crime não superaram aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
9
normais à espécie, até mesmo porque a intensa circulação de pessoas existente no
local dos fatos é insuficiente a indicar a especial reprovabilidade da conduta.
Na segunda etapa da dosimetria, a despeito do
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, a pena permaneceu inalterada, eis que não poderia ser fixada aquém do
mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa houve a elevação da pena em 1/3, haja
vista o reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso de agentes,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Quanto ao delito de corrupção de menores, fixo a pena-
base em seu mínimo legal de 01 ano de reclusão a míngua de maus antecedentes, e a
torno definitiva neste patamar, porque ausentes causas modificativas.
Em que se pese o pleito do representante do Ministério
Público, entendo que há concurso formal próprio entre os crimes de roubo e
corrupção de menores, pois constatada uma só ação para a prática de ambos os
delitos.
Deste modo, exaspero a pena aplicada ao crime de roubo
em 1/6, tornando-a definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-
multa em seu mínimo unitário.
Por derradeiro, observo que o MM. Juiz houve por bem
em fixar o regime inicial semiaberto e contra isso se insurgiu o representante do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501764-27.2019.8.26.0536 -Voto no 14016
10
A meu ver, o regime inicial fechado deve prevalecer, eis
que se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação
parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em
desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR FÁBIO SAMPAIO
MARTINS À PENA DE 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E
13 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, POR INFRAÇÃO AO
ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E AO ARTIGO 244-B
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO
FORMAL, E PARA FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator